Tribunal: TJMT
Processo: 1025547-47.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025547-47.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 024.497.681-30 (ADVOGADO), RONALDO LIMA DO SANTOS - CPF: 093.755.311-55 (IMPETRANTE), 1ª VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
-
EXECUÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, I E ART. 35, C/C ART. 40, I, TODOS DA LEI N. 11.343/2006 – RECOLHIDO NO PRESÍDIO ESTADUAL DE CÁCERES/MT – SUSPENSÃO DE VISITAS PRESENCIAIS – PANDEMIA DA SARS-COV-2 – NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA N. 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT – PRETENSÃO EM RECEBER VISITAS PRESENCIAIS – INVIABILIDADE – MEDIDAS PARA EVITAR O CONTAGIO PELO VÍRUS – RETORNO DAS VISITAÇÕES, A PRINCÍPIO, PRESENCIAIS NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO CONCEDE-LA, MAS AO PODER EXECUTIVO DO ESTADO – VISITA VIRTUAIS – PORTARIA N. 10/2020/SAAP/SESP-MT – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AGENDAMENTO JUNTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INDEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Destacar que ante a pandemia da SARS-CoV-2 a Secretaria de Estado de Segurança Pública editou Nota Técnica Orietativa com orientações para prevenção de contágio por coronavírus e outras doenças, suspendendo as visitações presenciais aos estabelecimentos prisionais. Assim, o retomo da visitação no presídio Estadual de Cáceres, não depende do Poder Judiciário, unicamente, uma vez que os órgãos da saúde do Estado, têm competência para fixar o momento adequado de reativar as atividades inerentes à visitação cuja proibição constitui medida cuja adoção visa evitar a disseminação da SARS-CoV-2.

No tocante a realização de visitas virtuais, a Portaria n. 10/2020/SAAP/SESP-MT estabeleceu as regras para a sua realização, durante a pandemia do novo coronavírus, dentre as quais ressalta-se o prévio agendamento, não tendo o impetrante demonstrado que tenha realizado o agendamento prévio para as visitas virtuais, ou seja, não havendo demonstração de o direito tenha lhe sido negado.

Quanto a alegação de
que diversas comarcas do Estado de Mato Grosso vêm deferindo o pedido de visitação, o fato é que se refere à Comarca de Primavera do Leste, local onde, atendendo pedido da Defensoria Pública, a visitação voltou a ser liberada, tendo em vista a ausência de risco decorrente dos fatos de que quase a totalidade dos recuperandos já se infectaram com a SARS-CoV-2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Ronaldo Lima dos Santos
, qualificado, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narrou o impetrante que se encontra cumprindo pena através dos autos de execução penal n. 0000789-31.2019.4.01.3601, decorrente da condenação pelos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso I e artigo 35, combinado com artigo 40, inciso I, todos da Lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 1042 (mil e quarenta e dois) dias-multa.

Asseverou que em 18 de março de 2020 o reeducando foi surpreendido pela notícia, que me virtude da pandemia da COVID-19 estaria sendo suspensa as visitas no Presídio Estadual de Cáceres/MT, nos termos da nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que restou impossibilitado de receber visitas na cadeia pública, seja por visita presencial ou virtual.

Afirmou que mesmo sendo autorizada a visitação virtual, através de vídeo chamada, conforme a Portaria n. 10/2020/SAAP/SESP-MT, publicada em 14 de abril de 2020, o serviço somente foi disponibilizado no dia 16 de setembro e 13 de novembro.

Assim, aduziu o impetrante que está privado de ter contato com seus familiares e com o mundo externo desde a implementação da nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT. Asseverou que
até a presente data, o poder público não realizou qualquer tratativa quanto a retomada da visitação presencial, ou no mínimo a busca em adequar o presidio a condições mínimas segurar de receber visitantes.

Neste contexto, solicitou a autoridade impetrada, através de petição, protocolada em 03 de setembro de 2020, medidas a assegurar o pleno direito do impetrante a receber visitas no presidio, seja por intermédio de visitação presencial ou virtual. Contudo, até a presente data não houve qualquer resposta quanto ao pleiteado.

Asseverou que analisando o painel epidemiológico do coronavirus, mantido pelo estado do Mato Grosso, verifica-se que a classificação de risco do município de Cáceres/MT, encontra-se baixo, havendo, apenas 53 (cinquenta e três) casos ativos no município, o que no seu entender seria o momento adequando a volta das visitas no sistema penitenciário de Cáceres.

Assim, requereu a concessão da medida liminarmente, inclusive, objetivando retomar a visitação no presidio estadual de Cáceres e, caso não seja este o entendimento, determine ao Juízo da Execução que se manifeste no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas sobre os pleitos formulados (id. 68542466), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 68983970.

A autoridade judicial impetrada notificada por 02 (duas) vez (id. 69264469 e 70675987), deixou transcorreu
in albis
o prazo, sem prestar as informações, conforme certidão id. 72639451.

O impetrante peticionou nos autos, noticiando que diversas comarcas do Estado de Mato Grosso vêm deferindo o pedido de visitação (id. 72591964).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 75286972), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança. Requerimento de concessão do direito de retomar a visitação no presídio estadual de Cáceres, ou de determinação ao Juízo da Execução que se manifeste no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas sobre os pleitos formulados (id. 68542466). Impossibilidade. Restabelecimento da visitação no presídio de Cáceres. Providência que refoge da alçada do Poder Judiciário, só analisável pelos órgãos de Saúde do Estado. Pleito de recepção de visita virtual. Ausência de comprovação do respectivo agendamento.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em favor de
Ronaldo Lima dos Santos
, em que se sustenta constrangimento ilegal decorrente da morosidade do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, até o presente momento não respondeu seu pleito de concessão de recepção de visitas no presídio, seja por intermédio de visitação presencial ou virtual.

O impetrante alega, em síntese que:

1) se encontra cumprindo pena através dos autos de execução penal n. 0000789-31.2019.4.01.3601, decorrente da condenação pelos delitos tipificados no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso I e artigo 35, combinado com artigo 40, inciso I, todos da Lei n. 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 1042 (mil e quarenta e dois) dias-multa;

2) em 18 de março de 2020 o reeducando foi surpreendido pela notícia, que me virtude da pandemia da COVID-19 estariam sendo suspensas as visitas no Presídio Estadual de Cáceres/MT, nos termos da nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que restou impossibilitado de receber visitas na cadeia pública, seja por visita presencial ou virtual;

3) mesmo sendo autorizada a visitação virtual, através de vídeo chamada, conforme a Portaria n. 10/2020/SAAP/SESP-MT, publicada em 14 de abril de 2020, o serviço somente foi disponibilizado no dia 16 de setembro e 13 de novembro; e,

4) está privado de ter contato com seus familiares e com o mundo externo desde a implementação da nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, e que, até o presente momento o poder público não realizou qualquer tratativa quanto a retomada da visitação presencial, ou no mínimo a busca em adequar o presídio a condições mínimas segurar de receber visitantes.

Pois bem.

O cerne do presente
mandamus
é única, e diz respeito à alegada morosidade na análise do pedido de concessão de visitas presenciais/virtuais durante a pandemia.

In casu
, importante destacar que ante a pandemia da SARS-CoV-2 a Secretaria de Estado de Segurança Pública editou Nota Técnica Orietativa com orientações para prevenção de contágio por coronavírus e outras doenças, suspendendo as visitações presenciais aos estabelecimentos prisionais.

Outrossim, destaca-se que as ações tomadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para prevenção de contágio por coronavírus e outras doenças são exitosas, conforme a tabela abaixo:

SERVIDOR(A)

RECUPERANDO(A)

Casos suspeitos (aguarda resultado ou em quarentena)

36

46

Casos confirmados

646

2237

Recuperados

587

2179

Testados negativos

1133

5386

Óbitos

7

3

*atualizado até 04/03/2021 às 17h.

**são contabilizados os servidores em atividade vinculados à estrutura organizacional da SAAP, sede e Funac.

***são contabilizadas as pessoas privadas de liberdade, sob custódia do Sistema Penitenciário, em regime fechado/prisão cautelar.

http://www.sesp.mt.gov.br/documents/4713378/16174761/BOLETIM+INFORMATIVO.COVID-19.+SISPEN-MT_04.03.21.pdf/0ea33f96-184e-d289-85e1-6e8851e75ccd.

Especificamente em relação ao Presídio Estadual de Cáceres, observa-se do boletim COVID-19 – Sistema Penitenciário, de 17 de fevereiro de 2021 que:

DETALHAMENTO SERVIDORES

UNIDADE

SUSPEITOS

CASOS TESTADOS

POSITIVOS

CASOS ATIVOS

NEGATIVO S

AGUARDANDO RESULTADO

CURADO

ÓBITO

CP Feminina de Cáceres

1

6

0

0

5

1

0

0

CP de Caceres - masculino

1

13

9

0

4

0

9

0

*atualizado até 04/03/2021 às 17h.

http://www.sesp.mt.gov.br/documents/4713378/16174761/BOLETIM+INFORMATIVO.COVID-19.+SISPEN-MT_04.03.21.pdf/0ea33f96-184e-d289-85e1-6e8851e75ccd.

DETALHAMENTO PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE - PPL

UNIDADE

SUSPEITOS

CASOS TESTADOS

POSITIVOS

CASOS ATIVOS

NEGATIVO S

AGUARDANDO RESULTADO

CURADO

ÓBITO

CP Feminina de Cáceres

0

2

0

0

2

0

0

0

CP de Caceres - masculino

0

27

19

0

8

0

19

0

*atualizado até 04/03/2021 às 17h.

http://www.sesp.mt.gov.br/documents/4713378/16174761/BOLETIM+INFORMATIVO.COVID-19.+SISPEN-MT_04.03.21.pdf/0ea33f96-184e-d289-85e1-6e8851e75ccd.

Igualmente, em relação a realização de visitas virtuais, a Portaria n. 10/2020/SAAP/SESP-MT estabeleceu as regras para a sua realização, tanto para as visitas virtuais como para o envio/recebimento de cartas e de e-mails durante a pandemia do novo coronavírus, dentre as quais ressalta-se o prévio agendamento, não tendo o impetrante demonstrado que tenha realizado o agendamento prévio para as visitas virtuais, ou seja, não havendo demonstração de o direito tenha lhe sido negado.

Assim, quanto ao retomo da visitação no presídio Estadual de Cáceres, insta consignar que a decisão não depende do Poder Judiciário, unicamente, uma vez que os órgãos da saúde do Estado, têm competência para fixar o momento adequado de reativar as atividades inerentes à visitação cuja proibição constitui medida cuja adoção visa evitar a disseminação da SARS-CoV-2.

Quanto a alegação de
que diversas comarcas do Estado de Mato Grosso vêm deferindo o pedido de visitação (reportagem – id. 72591964), o fato é que se refere à Comarca de Primavera do Leste, local onde, atendendo pedido da Defensoria Pública, a visitação voltou a ser liberada, tendo em vista a ausência de risco decorrente dos fatos de que dos 185 reeducandos que lá cumprem pena, 164 apresentaram sintomas da doença e fizeram exames e 119 já foram contaminados, conforme a própria noticia anexada pelo impetrante.

DETALHAMENTO PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE - PPL

UNIDADE

SUSPEITOS

CASOS TESTADOS

POSITIVOS

CASOS ATIVOS

NEGATIVO S

AGUARDANDO RESULTADO

CURADO

ÓBITO1

CP de Primavera do Leste

0

103

87

0

16

0

87

0

*atualizado até 04/03/2021 às 17h.

http://www.sesp.mt.gov.br/documents/4713378/16174761/BOLETIM+INFORMATIVO.COVID-19.+SISPEN-MT_04.03.21.pdf/0ea33f96-184e-d289-85e1-6e8851e75ccd.

Portanto, a argumentação desenvolvida pelo impetrante gira em torno do seu inconformismo consistente na impossibilidade de receber visitas presenciais de seus familiares no âmbito do estabelecimento prisional em que se encontra segregado, situação que partilha com todos os reeducandos que estão em situação similar à sua, lembrando que o retorno das visitações presenciais não cabe ao Poder Judiciário, mas aos órgãos de Saúde do Estado.

Outrossim, o Governo do Estado editou o Decreto n. 836, de 1º de março de 2021 restringindo a circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o território do estado de Mato Grosso, em virtude do aumento de números de caso de SARS-CoV-2.

Ainda, em relação a pretensão de visita virtual observa-se que não restou comprovada o seu agendamento junto ao estabelecimento prisional.

Desta forma, não há qualquer espécie de constrangimento ilegal a ser reparado.

Por todo exposto, denego a segurança pleiteada por
Ronaldo Lima dos Santos.

Ainda, ante a ausência de informações prestadas pela autoridade impetrada, determino a remessa a Corregedoria Geral da Justiça, para, se querendo, tomar as providências que entender cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021